Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMABRGOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ.
2. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária à agravante, uma vez que esta não juntou os documentos solicitados pelo Juízo de origem para comprovar a sua hipossuficiência. Frise-se que lhe foi concedido prazo suficiente para a juntada dos documentos necessários. Gratuidade de justiça indeferida.
3. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que o contrato de crédito objeto dos autos constitui título executivo extrajudicial, seja por possuir valor certo e vencimento determinado reconhecido pelo devedor, seja porque a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os contratos digitais não necessitam de testemunhas para serem exequíveis.
5. No julgamento do agravo de instrumento n. 0729657-37.2024.8.07.0000, esta 7a Turma Cível reconheceu que o contrato em questão, pactuado em ambiente virtual, apresenta liquidez e certeza necessárias para sua pronta execução, por haver relação jurídica evidenciada, bem como pelo fato de o documento estar assinado pelo executado e o mútuo firmado pela internet, com a assinatura digital.
6. Recurso conhecido e desprovido.